Tribunal: TJMT
Processo: 0020999-45.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0020999-45.2012.8.11.0042

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO SIMPLES, CRIME TENTADO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SALOMAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 974.950.691-04 (RECORRENTE), IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), SALOMAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 974.950.691-04 (RECORRIDO), ABILIO JOSE DA SILVA - CPF: 160.247.291-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DESCRITA NO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE ANÁLISE DOS JURADOS – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida do pleito de impronúncia, visto que a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Salomão Pereira de Oliveira,
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos ação penal n. 0020999-45.2012.8.11.0042, que pronunciou Salomão Pereira de Oliveira, como incurso no crime previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No
recurso no
parquet
, visa a reforma da decisão em busca do reconhecimento da qualificadora motivo fútil. (Id. 216416836)

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão. (Id. 216416830)

No
recurso da defesa
, requer a desclassificação para conduta prevista no art. 129 do CP (lesão corporal), em razão da desistência voluntária do recorrente. (Id. 216416825)

Em contrarrazões, o
parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 216116830)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, mantendo a decisão de pronúncia, assim sintetizando: (Id. 220966695)

Sumário: Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio – Sentença de pronúncia – Irresignação defensiva e ministerial.
Recurso defensivo
: Almejada de desclassificação para o crime de lesão corporal, calcada no intuito da desistência voluntária – Improcedência – Interrupção do iter criminis por vontade do agente que não restou desmastrada de forma inequívoca – Assunção do risco – Tese defensiva não comprovado – Circunstâncias que devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, enquanto juízo natural da causa – Aplicação do princípio do
in dúbio
pro

societate
e não
in dúbio pro reo
– Pelo desprovimento do recurso.
Recurso do Ministério Público
: Reconhecimento da qualificadora do motivo fútil – Impossibilidade – Desentendimento prévio entre o réu e a vítima – Qualificadora manifestamente improcedente – Aresto do TJMT –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR.
ANT
O
NIO S
E
RGIO CORDEIRO PIEDADE

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Ratifico o parecer escrito com relação ao
desprovimento do
recurso defensivo tendo em vista que a análise de elemento anímico
,
de dolo
,
cabe
a sua análise
por índole constit
ucional
ao
T
ribunal do
J
úri
,
de forma que
não há que se cogitar no sumário da culpa em eventual desclassificação
,
além do que o
aninus

necandi

se
encontra demonstrado.

Assim reitero o parecer
escrito pelo
desprovimento do recurso defensivo.

Com relação ao recurso do Ministério Público,
este
recorre em razão de que havia sido decotada a qualificadora descrita na denúncia com relação à
futilidade. Nesse ponto retifico o parecer escrito pelo provimento do recurso
do Ministério Público
, no sentido de que para se decotar uma qualificadora descrita na denúncia é defeso ao magistrado
e deve fazê-lo em situações excepcionalíssimas.

Analisando o conjunto fático probatório verifico que esta questão deve ser debatida em uma análise
probatória
verticalizada

pelo
Tribunal do Júri
.

De forma que comungo do entendimento de que essa qualificadora deveria ser decotada se estivesse demonstrada de forma cabal a sua inexistência, o que não é o
caso dos autos.

De modo que com relação ao recurso do Ministério Público retifico o parecer escrito para o provimento do recurso.

É a manifestação.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA,
O
ADVOGAD
O

IZAEL PERES DOS SANTOS
, OAB/M
T

29.831-O

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR):

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Salomão Pereira de Oliveira
, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da

12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a denúncia,
in
verbis
:

“[...] No dia 18/11/2008, por volta de 19h10min, em propriedade agrícola, nessa Urbe e Comarca da Capital, o denunciado Salomão Pereira de Oliveira, imbuído por latente animus necandi,
tentou matar Abílio José da Silva desferindo três golpes de arma branca (faca) que provocaram as lesões descritas no prontuário médico acostado
às fls. 134/157.

Segundo consta no incluso caderno informativo,
no dia dos fatos o denunciado discutia com sua esposa quando a ameaçou pegando uma faca e dando golpes no ar. Diante da situação, a vítima
interviu
na discussão tentando desarmar o indiciado, ocasião em que levou três golpes de faca na região dos braços. Ao ver a vítima sangrando o meliante empreendeu fuga.

Em interrogatório o denunciado Salomão (fls. 38/40) negou a autoria delitiva, alegando excludente de ilicitude por legítima defesa.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público estadual denunciar
SALOMÃO FERREIRA DE OLIVEIRA com incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do código Penal
, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal.” (Id. 216416731)

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou procedente a exordial acusatória, pronunciando o acusado Salomão Pereira de Oliveira, pelo crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejamos o teor da decisão,
in
verbis
:

“[...] O i. representante do Ministério Público Estadual por meio de seu Promotor de Justiça, ofereceu denúncia em face de
SALOMAO PEREIRA DE OLIVEIRA,
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima ABILIO JOSE DA SILVA).

A denúncia narra que no dia 18/11/2008, por volta de 19h10min, em propriedade agrícola, nessa Urbe e Comarca da Capital, o
denunciado Salomão Pereira de Oliveira, imbuído por latente animus necandi, tentou matar Abílio José da Silva desferindo três golpes de arma branca (faca) que provocaram as lesões descritas no prontuário médico acostado às fls. 134/157.

Narra, ainda, que no dia dos fatos o denunciado discutia com sua esposa quando a ameaçou pegando uma faca e dando golpes no ar. Diante da situação, a vítima interveio na discussão tentando desarmar o acusado, ocasião em que levou três golpes de faca na região dos braços.

Ao ver a vítima sangrando, o acusado empreendeu fuga (denúncia de fls. 01/02 do ID 63709366).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2010 (ID 63709376 – pág. 76/78).

O acusado foi devidamente citado pessoalmente (ID 63709376 – pág. 82) e apresentou resposta à acusação (ID 63709376 – pág. 83).

Durante a instrução processual foi ouvida a testemunha
Herica
Leite de Souza (ID 110942972), bem como a vítima Abílio José da Silva (ID 127943451).

O réu foi interrogado no ID 127943451, ocasião em que permaneceu em silêncio.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu em sede de alegações finais a pronúncia do acusado nos exatos termos da denúncia (ID. 129183797).

Por seu turno, a Defesa do acusado pugnou pela DESCLASSIFICAÇÃO do crime descrito na denúncia para a prática delituosa inscrita no artigo 129, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

Das Preliminares e Questões Prejudiciais

Não há preliminares nem questões prejudiciais.

Da fundamentação.

Para o Juiz pronunciar um acusado basta que se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu (art. 413, § 1°, CPP).

Quanto à materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 63709366 – págs. 21/22) e prontuário médico (ID 63709376 – págs. 47/72).

Quanto aos indícios de autoria.

Compulsando os autos, verifico a presença dos indícios de autoria necessários ao encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri.

O denunciado SALOMÃO PEREIRA DE OLIVEIRA foi ouvido perante a Autoridade Policial (ID 63709366 – págs. 44/46), oportunidade em que confirmou a autoria delitiva; todavia se colocando sob o manto da excludente de ilicitude da legítima de defesa.

Em Juízo (ID 127943451), o réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Em suas declarações prestadas na Delegacia, a vítima Abílio José da Silva afirmou que o réu se apoderou de uma faca que estava na cozinha da residência e passou a desferir golpes de faca contra si, tentando atingir-lhe o pescoço.

Em Juízo (ID 127943451), a vítima reiterou suas declarações prestadas na Delegacia, ressaltando que permaneceu hospitalizada por 14 (quatorze) dias, sendo necessário receber 06 (seis) bolsas de sangue, conforme segue.

Afirmou, ainda, que quem impediu o acusado de prosseguir com o crime foi a mãe da
Herica
, Sra.
Anilta
.

A testemunha ocular
Herica
Leite de Souza, esposa do réu ao tempo dos fatos, foi ouvida na fase policial (ID 63709366 – págs. 25/26), bem como em Juízo (ID 110942972), e, em ambas as fases, atribuiu a autoria do crime ao réu SALOMÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, relatando que ele desferiu os golpes de faca na vítima, pois ela interveio em uma discussão que a testemunha em tela estava tendo com ele.

Afirmou, ainda, que réu esfaqueou a vítima, que tentava defendê-la, e que, na ocasião, SALOMÃO estava embriagado e drogado, sendo esse o motivo da briga entre o acusado e ela. A mãe da de HERICA também tentou defendê-la, tentando segurar o acusado, que veio a desferir 4 facadas na vítima, sendo que a pior foi no braço, onde o ofendido perdeu muito sangue.

Relatou, também, que SALOMÃO somente largou a faca e foi embora depois que viu a quantidade de sangue que estava saindo da vítima (talvez tenha pensado que ela morreu).

Narrou, também que, a vítima ficou internada por 16 dias no hospital e que já chegou no hospital inconsciente. Assim que foi atendida, a vítima já foi encaminhada para a sala de cirurgia, onde teve duas paradas cardíacas e foi reanimada.

Declarou, por fim, que até hoje a vítima tem sequelas do crime, sendo que seu braço não tem mais força.

Finalmente, a testemunha
Anilta
Leite da Silva, sogra do acusado à época dos fatos, foi ouvida somente na fase policial (ID 63709666 – págs. 40/41) e, também, atribuiu a autoria do crime a SALOMÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, narrando que ele desferiu 03 (três) golpes de facas na vítima.

Relatou, ainda, que o réu tentou golpear o pescoço do ofendido, mas não logrou êxito, pois as facadas acertaram os braços de Abílio José da Silva.

Tem-se claramente que os elementos aqui descritos demonstram indícios de autoria em desfavor do réu, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, por suposta existência de crime doloso contra a vida. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESACOLHIMENTO. NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria por meio das declarações das vítimas e testemunhas; bem como pelo reconhecimento dos recorrentes. Além do mais, o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. 2. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio
pro

societate
. 3. Subsistindo indícios de dolo letal, diante da suposta agressividade dos recorrentes e do número dos disparos efetuados, é inviável a desclassificação para lesão corporal de natureza grave, mantendo-se a competência do Júri para análise da tentativa de homicídio. 4. Recurso desprovido.” (N.U 1002046-91.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 26/10/2023)

De outra banda, a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do animus necandi, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Destarte, para que haja esse reconhecimento é preciso um juízo de certeza, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular.

Desse modo, não é possível acolher o pleito defensivo de desclassificação, uma vez que não há demonstração cabal e inequívoca da ausência do elemento subjetivo do tipo, já que todas as testemunhas afirmaram que tiveram de intervir para que a vítima não tivesse sua vida ceifada pelo acusado.

Assim, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO QUALIFICADO.MOTIVO FÚTIL. 1. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DO RÉU E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍCIPOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DEFEITO NA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO NÃO CONSTATADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA REVOGADA PELO JUÍZO. MÍDIAS AUDÍVEIS. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Em sendo possível a compreensão das declarações prestadas pelo réu em juízo, e inexistindo qualquer prejuízo concreto ao suspeito, a ponto de ensejar nulidade, correta a decisão em que se revogou a revelia do acusado, e, por conseguinte, a decisão pela qual se determinou a intimação do réu para a realização de novo interrogatório. 2. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de animus necandi por parte do agente do crime, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando-se o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença. 3. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu em razão do ofendido intervir em uma discussão do recorrente com terceira pessoa para fazer cessar a agressão física. 4. A título de prequestionamento restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.” (N.U 0002347-21.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)

Portanto, deve o réu ser pronunciado ao Tribunal do Júri.

Dispositivo.

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental
PRONUNCIO o acusado SALOMAO PEREIRA DE OLIVEIRA,
já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Estando o acusado solto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Cumpra-se com URGÊNCIA o disposto na decisão proferida no ID 63914323
. No mais, intime-se pessoalmente o acusado da presente sentença de pronúncia, tudo em conformidade com o que preceitua o artigo 420, inciso I, do CPP. Transitada em julgado a sentença de pronúncia, encaminhem-se ao Juízo competente. [...]” (Id. 216416816)

RECURSO DA DEFESA

Nas razões recursais, a Defesa requer em favor do apelante, a desclassificação do crime imputado para conduta prevista no art. 129 do CP (lesão corporal), em razão da desistência voluntária do recorrente.

Sem razão. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
.

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio
causae
.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase
. ”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“(...)A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal. (
AgRg
no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TJDFT), QUINTATURMA, julgado em 21.09.2021,
DJe
27.09.2021)”

Com efeito, não se convencendo o Juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato, infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo, trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou
occidendi
. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica
ex
ante, presta anuência ao seu evento’. Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentes

relações entre o agente e a vítima e os motivos do crime. O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi. Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis
. ”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a
materialidade delitiva
encontra-se positivada através do boletim de ocorrência (Id. 216416731), relatório policial (Id. 216416733), laudo de exame de corpo e delito, bem como pelos depoimentos colhidos na persecução penal.

Quanto a
autoria delitiva

do crime de tentativa de homicídio, verifico que há indícios suficientes diante das provas produzidas.

Assim, o contexto probante existente nos autos é indicativo de possível tentativa de homicídio, em face da vítima
Abílio José da Silva
.

A fim de evitar tautologia, transcrevo trecho das contrarrazões ministeriais (Id. 216416830 – p. 520):

“(...) O acusado chegou na residência do declarante de bicicleta. Quando o réu chegou no local dos fatos, ele já chegou entrando à procura de
Herica
. Na ocasião, a mãe de
Herica
, Sra.
Anilta
, agarrou o acusado. O declarante viu quando o acusado entrou na residência “de carreira” e, em seguida, pegou uma faca. A mãe de
Herica
agarrou
oacusado
por trás, tentando proteger a filha. Na época dos fatos o declarante estava muito ruim com labirintite e no momento
dos
fatos não conseguir ver muita coisa. O declarante caiu e quando acordou já estava todo ensanguentado. A veia artéria do declarante foi cortada e saiu muito sangue. O acusado quem atacou o declarante. O acusado tentou matar o declarante porque ele tentou proteger a
Herica
. O acusado queria matar a
Herica
. O declarante tentou socorrer a
Herica
, impedir o réu de matá-la, e por isso o acusado tentou matá-lo. O acusado estava bastante alterado no dia dos fatos. O acusado atingiu o declarante no braço e na mão. Por causa dos ferimentos o declarante perdeu os movimentos do braço. O declarante ficou internado por 14 dias e precisou receber 6 bolsas de sangue. Quem impediu o acusado de prosseguir o crime foi a mãe da
Herica
, Sra.
Anilta
. Na época dos fatos a
Herica
era enteada do declarante, ele era casado com a mãe dela. O acusado desferiu 4 golpes de faca em cada braço do declarante. O declarante tentou se defender com os braços, por isso o acusado golpeou os braços dele, pois o réu queria atingir o pescoço do declarante.

Do mesmo modo, as testemunhas
Helica
Leite de Souza e
Anilta
Leite da Silva, quando foram ouvidas em juízo, relataram de forma firme e coerente que, no dia da conduta delituosa, presenciaram o fato, relatando que o acusado foi até a residência para matar a enteada do ofendido, e por essa razão, a vítima teria tentado defendê-la.

Ato contínuo, o apelante pegou uma faca e desferiu 03 (três) golpes no ofendido, dizendo ainda, que ele tentou desferir um outro golpe no pescoço da vítima, porém, acertou no braço.

Relatou ainda, que o apelante somente desistiu de consumar a empreitada, porque acreditava que a vítima já se encontrava sem vida.

À vista disso, não restou demonstrado, dúvidas a desistência voluntária, sobretudo porquanto o recorrente desferiu três golpes de faca na vítima, inclusive, tentou acertar o pescoço, não comprovando que desistiu da conduta delituosa, pelo contrário, ele deduziu que a vítima já estaria morta, assim, evidencia-se que a sua conduta delituosa somente não se concluiu por razões alheia a sua vontade.

Portanto, não há que se falar, pelo menos por esse momento, em desclassificação na conduta, por inexistência da intenção de matar (
animus necandi
).

À propósito:

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de
possessvidade
e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in
casu
. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. (N.U 0001640-26.2014.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)”

“[...] 3 - Descabe a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais se as provas, em especial a gravidade da lesão e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo do agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi. (N.U 0000863-26.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)”

Cabe ressaltar ainda que, pela dinâmica dos fatos, se o acusado não tinha a intenção de matar, ao menos assumiu o seu risco (dolo eventual), e havendo dúvida em relação ao elemento subjetivo do tipo deve ser levado a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, para essa fase é suficiente os indícios, posto que a pronúncia não se traduz em julgamento, mas, na verdade, em mero juízo de admissibilidade da acusação.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inconformado com a decisão, o
parquet
interpôs o presente recurso, em busca do reconhecimento da qualificadora motivo fútil.

Com razão.

No presente caso, o que se evidencia que a vítima Abílio tentou defender a sua enteada (esposa do acusado), o qual o acusado estava em posse de uma faca e discutindo com
a mesma
simulando um ataque com golpes simulados no ar.

Logo,
ao meu ver
, que não restou plenamente claro o motivo do acusado ter, supostamente, golpeado o ofendido.

O entendimento doutrinário no tange as qualificadoras motivo torpe e motivo fútil:

“ [...]
O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (nº II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral.
Exs
: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc.

O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

Desse modo, importante ressaltar que somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

O Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, traz a seguinte redação que:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre a situação fática, deve prevalecer o princípio
in dubio
pro

societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

Portanto, reconheço a qualificadora motivo fútil, previsto no inciso II do art. 121 do Código Penal, para melhor elucidação do caso, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para reconhecer a qualificadora motivo fútil, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Salomão Pereira de Oliveira
, mantendo no mais a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024